Tribunal: TJES
Processo: 0037109-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037109-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDER ALBUQUERQUE

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS APESAR DA AMPLIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ASSÉDIO PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Aleksander Albuquerque contra acórdão que, embora reconhecendo a nulidade de múltiplos Processos Administrativos Disciplinares (PADs nº 04/2019, 05/2019, 06/2019 e 09/2019) e a gravidade das sanções acadêmicas e financeiras impostas (suspensões, cancelamento de bolsa, coações financeiras), manteve a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2)
O embargante alega contradição interna e busca a majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se configura contradição interna (art. 1.022 do CPC), passível de correção via embargos de declaração, a manutenção do valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) pelo acórdão, a despeito do reconhecimento de extensão maior do ato ilícito (assédio processual e nulidade de múltiplos PADs) do que a considerada na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado.

5)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna; vício lógico verificado entre as premissas fáticas ou jurídicas estabelecidas na fundamentação e a conclusão externada no dispositivo do julgado.

6)
O acórdão objurgado não padece de tal mácula, pois, embora reconhecendo a nulidade integral dos PADs (nºs 04, 05, 06 e 09, de 2019) por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a configuração de "assédio processual", apresentou fundamentação explícita e coesa para a manutenção do
quantum
indenizatório.

7)
A
ratio decidendi
do acórdão exsurge claramente que as ilicitudes de índole procedimental encontram reparação adequada na própria declaração de nulidade dos atos e na condenação à reparação material integral (bolsas suprimidas e valores cobrados indevidamente), restaurando o
status quo ante
.

8)
O Colegiado compreendeu, em opção jurisdicional clara, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora arbitrado na origem por fundamentos mais restritos, afigura-se suficiente para reparar os danos de ordem extrapatrimonial, já englobando, por valoração do Tribunal, o abalo decorrente do assédio processual.

9)
A pretensão do embargante de rever os critérios de razoabilidade e proporcionalidade utilizados na quantificação da indenização configura, em verdade, tentativa de correção de
error in judicando
(erro de julgamento), o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura contradição interna, prevista no art. 1.022 do CPC, a manutenção do valor da indenização por danos morais quando o acórdão, apesar de ampliar os fundamentos do ato ilícito, justifica expressamente (
ratio decidendi
) que o montante fixado é suficiente para a reparação integral do dano extrapatrimonial.

2. A reparação de ilicitudes procedimentais (nulidade de PADs) pode se exaurir na própria declaração de nulidade dos atos e na condenação aos danos materiais correspondentes, sem implicar, necessariamente, a majoração automática da verba indenizatória por dano moral.

3. A insurgência contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade soberanamente utilizados pelo Colegiado para quantificar a indenização traduz mero inconformismo e tentativa de revisão de
error in judicando
, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

O cerne do inconformismo repousa, como relatado, na alegação de vício de contradição, decorrente da manutenção do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) a despeito da ampliação dos fundamentos fáticos que configuraram o ato ilícito.

Contudo, adianto que o recurso não merece provimento.

Impõe-se, de início, delimitar o escopo restrito dos embargos de declaração.

O remédio processual em tela, conforme dicção do art. 1.022 do Diploma Processual Civil, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no
decisum
.

Não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via oblíqua, novo exame da justiça da decisão.

Como cediço, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna; vício lógico verificado entre as premissas fáticas ou jurídicas estabelecidas na fundamentação e a conclusão externada no dispositivo do julgado.

No caso, o v. acórdão objurgado não padece de tal mácula.

Isso porque, este Colegiado, ao analisar a apelação cível, promovera reexame aprofundado da matéria devolvida e, de fato, reconhecera ilicitudes que haviam sido afastadas pelo juízo
a

quo.

Nesse contexto, o Acórdão fora expresso ao declarar a nulidade integral dos Processos Administrativos Disciplinares de nºs 04, 05, 06 e 09, todos de 2019, por vícios insanáveis que violaram o Regimento Interno e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

E fora além, ao consignar expressamente que o dano moral, no caso
sub judice
, "
não se esgota nos atos de ofensa direta
", mas "
se avoluma e se caracteriza pelo contexto de assédio processual a que o aluno fora submetido
" , reconhecendo, portanto, extensão do dano superior àquela divisada na origem.

Ocorre que, ao proceder à reavaliação do
quantum
indenizatório, o acórdão, de forma fundamentada e explícita, deliberou pela manutenção, apresentando as razões jurídicas para tanto.

Assim, a alegada contradição não existe, pois a fundamentação do acórdão justifica, de modo coeso, a manutenção da verba.

Aliás, o Colegiado ponderara: "
Não obstante o reconhecimento de que a extensão do ilícito fora maior do que a considerada na origem, entende-se que o valor fixado a título de dano moral R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido
".

A
ratio decidendi
para tal manutenção fora expressamente lançada no corpo do voto vencedor, onde se consignou que a fixação do
quantum
deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, e que, no caso, "
[as] demais ilicitudes, de índole procedimental, encontram reparação adequada na própria declaração de nulidade dos atos e na condenação à reparação material integral
".

Destarte, o que se extrai do julgado não é vício lógico, mas opção jurisdicional clara.

O entendimento fora no sentido de que as reparações específicas – declaração de nulidade dos PADs e condenação ao pagamento dos danos materiais (bolsas suprimidas e valores cobrados indevidamente) – já restauravam o
status quo ante
violado pelas ilicitudes procedimentais.

Ao mesmo tempo, compreendeu-se que o valor de R$ 5.000,00, embora arbitrado na origem por fundamentos mais restritos, afigurava-se, ao final, "
suficiente para reparar os danos de ordem extrapatrimonial mais agudos, derivados da humilhação e da ofensa direta
", já englobando, por valoração deste Tribunal, o abalo decorrente do assédio processual.

Não há, pois, dissonância entre as premissas (reconhecimento de ilícito ampliado) e a conclusão (manutenção do valor).

O que existe é fundamentação expressa que justifica o motivo pelo qual a ampliação do ilícito não importou em necessária majoração do
quantum
, considerado suficiente para a reparação integral do dano moral.

Em verdade, o que o embargante busca, é a reforma do julgado por
error in judicando
(erro de julgamento) quanto à quantificação da indenização, pretendendo que esta Câmara reavalie os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que soberanamente utilizou.

Tal pretensão, contudo, é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como instância revisora do acerto ou desacerto da decisão de mérito.

Ausentes, destarte, os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.